Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704358-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA AGRAVADO: RAIMUNDO FERREIRA DA CUNHA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA contra decisão (ID 107804512 – autos de origem) da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0036103-85.2010.8.07.0001, movido por RAIMUNDO FERREIRA DA CUNHA FILHO, indeferiu o pedido de retificação no requisitório de pagamento. Nas razões recursais (ID 32625960) narra estarem os cálculos que embasaram a expedição do Ofício Requisitório eivados de vícios, os quais elevaram indevidamente o débito exequendo. Sustenta, inicialmente, a possibilidade de revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios, conforme dispõe o artigo 1o-E, da Lei no 9.494/97, sobretudo por estarem envolvidos direitos indisponíveis da Fazenda Pública, sobre os quais não é dado transigir e nem se opera a preclusão. Assevera a necessidade de, com relação à taxa de juros, se admitir a relativização da coisa julgada para que sejam aplicados os juros de poupança nas condenações contra a Fazenda Pública. Aduz ter sido instituída a nova disciplina dos juros aplicáveis à poupança em agosto/2012, conferida pela Lei no 12.703/2012, cuja aplicação já deveria estar sendo observada pela Contadoria Judicial desde então, por se tratar de imperativo legal e cogente. Alega que o Tema 810 deve ser aplicado inteiramente, isto é, não se pode apenas beneficiar o particular em detrimento do erário (substituição da TR pelo IPCA-E) e desprezar o ponto que cuida dos juros moratórios específicos (da caderneta de poupança) para corrigir os débitos da Fazenda Pública de natureza não alimentar. Por fim, sustenta ser plenamente legítima a aplicação dos juros de mora segundo a remuneração da poupança, baseada na meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central. Assevera a presença dos requisitos para o deferimento da liminar, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, a fim de “se evitar que o Distrito Federal seja compelido a efetuar um pagamento a maior”. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum para que “sejam efetivamente aplicados os juros da poupança, apurados em função da meta da taxa SELIC, a partir da edição da Lei no 12.703/2012, de agosto/2012”. Ausência de preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação no requisitório de pagamento já expedido e consignou que os cálculos elaborados pela Contadoria estão em consonância com a decisão judicial exarada nos autos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto o Juízo a quo, ao indeferir o pedido, condicionou o retorno dos autos ao arquivo provisório até que haja o pagamento do precatório, à preclusão do decisum ou trânsito em julgado do agravo de instrumento. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator